Tribunal: STF
Processo: ARE 1554848
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 11, pp. 1-2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C – 208. POLICIAL PENAL. INAPTIDÃO NA 5ª ETAPA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Segundo restou consignado na decisão de indeferimento do recurso administrativo interposto o impetrante fora considerado inapto em razão da suspensão de seus direitos políticos, decorrente de condenação criminal, fato que ensejou o impedimento ao exercício do voto ou regularização da situação eleitoral. 



    2. A referida condenação criminal, sem trânsito em julgado, restou anotada na Certidão Criminal Negativa, emitida pelo Fórum Criminal da Comarca de Acará. 



    3. Sucedeu que essa condenação criminal, repita-se não transitada em julgado, redundou na suspensão dos direitos políticos do impetrante como certificado pela Justiça Eleitoral em 25/02/2022. 



    4. No entanto, por intermédio de nova certidão fora reconhecido o equívoco no registro anterior, atinente a suspensão dos direitos políticos e, portanto, assinalou que o impetrante estava quite com a Justiça Eleitoral, isto, porém, não impediu a eliminação atacada neste mandado de segurança. 



    5. Sem olvidar que a mencionada anotação criminal não tinha trânsito em julgado, importa acrescentar que realizando-se um singelo folhear sobre os autos da ação penal nº 0001481-70.2018.8.14.0076 (PJE1G) é possível constatar que em face dessa condenação houve a interposição de recurso de apelação criminal, feito de competência da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, ainda pendente de julgamento definitivo, razão pela qual, não é possível visualizar perfeita subsunção às hipóteses acima elencadas e justificadoras da inaptidão do candidato.



    6. Ressalta-se, oportunamente, que o candidato fez expressa anotação acerca da existência deste antecedente quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC, daí porque também não é possível falar em omissão de informação ou falta da verdade pelo candidato (item 15.9 do supracitado edital). 



    7. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 560.900, Tema 22 do catálogo da repercussão geral, acerca da idoneidade moral de candidatos em concursos públicos. 



    8. Destarte, não se mostra legal ou legítimo declarar a inaptidão de candidato em concurso público pelo simples fato de responder a inquérito policial ou ação penal onde eventual condenação não tenha transitado em julgado. 



    9. Não há razão para alterar a medida liminar, máxime porque não assegurou nomeação e posse de candidato sub judice, mas apenas determinou que o impetrante fosse considerado apto na 5ª Etapa, Investigação Social para Verificação de Antecedentes Pessoais, ficando o prosseguimento nas demais fases do certame condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos nos itens 16.1 e 16.2 do edital. 



    10. Segurança concedida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º e 37, da Constituição Federal, bem como a inobservância ao Tema 22 da sistemática de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, p. 7):



    “(...) De acordo o que consta nos autos, o autor foi eliminado na fase de Investigação Social, eis que o mesmo responde processo judicial por violência doméstica, o que lhe tornaria inapto para a carreira da SEAP.



    No caso em tela, tem o reconhecimento por jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte, de que inidoneidade moral é causa de eliminação no certame sem que haja violação à presunção de inocência. 



    A existência de trânsito em julgado de condenação criminal é apenas uma das condições que, se verificada, implica no reconhecimento automático de inexistência de idoneidade moral e social. Porém, não significa que somente a condenação transitada em julgado é que pode ser avaliada pela Banca Examinadora.



    Sobre a questão, percuciente lapidar entendimento do C. STJ de que “- não fere o princípio da presunção de inocência e não se caracteriza ilegal a não recomendação de candidato, na fase de investigação social, para o cargo de delegado de polícia, quando ele responde a ações penais por formação de quadrilha e corrupção ativa, as quais são incompatíveis com a atividade”. STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA RMS 43172 MT 2013/0208831-5 (STJ). Data de publicação: 22/11/2013. 



    Assim, o cargo de Policial Penal necessita que o ocupante tenha conduta compatível, inclusive social, com o cargo e responder a procedimentos criminais demonstra o perfil do candidato, sendo incontroverso que o próprio edital exige que o candidato tenha reputação ilibada: (...)



    ” (grifei).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamentos nas Súmulas 279 e 454 desta Suprema Corte (eDOC 27).



    É o relatório. Decido. 



    De pronto, verifico que a irresignação não merece prosperar.



    Isso porque, da leitura das razões estampadas no recurso em tela, observo ser deficiente a fundamentação quanto à existência, in casu, de repercussão geral, uma vez que, no ponto, o Recorrente assevera, tão somente, o que segue (eDOC 22, pp. 5-6):



    “ 4.1 - PRELIMINARMENTE. Da Repercussão Geral. 



    O art. 1.035, §2º, do CPC, determina ao recorrente a demonstração de Repercussão Geral no caso concreto a fim de ter o recurso conhecido pela Suprema Corte. O caso dos autos versa a respeito da existência ou não direito à prosseguimento em concurso público da carreira policial ante a existência de inquéritos policiais ou ações criminais, ainda que pendente o trânsito em julgado. 



    Acerca do tema discutido, há o entendimento do C. STF (do Tema 22), julgado em Repercussão Geral, pelo qual a Corte Suprema entendeu que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    Assim, demonstrada a Repercussão Geral pré-existente, deve o presente recurso ser conhecido pelo Supremo Tribunal Federal.” (grifei).



    Com efeito, a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição da República, foi objeto de relevante alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, mediante a qual foi incluído o § 3º no sobredito dispositivo, estabelecendo-se, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.    



    (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros” (grifei).   



    À vista da remissão feita à regulamentação legal na sublinhada norma, foi editada a Lei nº 11.418/2006, mediante a qual foi alterado o Código de Processo Civil de 1973, então vigente, para disciplinar a preliminar, definindo-se a repercussão geral como a existência de questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Por sua vez, o Código de Processo Civil de 2015 manteve tais contornos legais, porém, ao dispor sobre a temática dos precedentes, impôs a observância dos enunciados de súmulas vinculantes, das decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, dos acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal (art. 927 do CPC/2015).



    A interpretação literal dessa norma poderia levar à conclusão de que observância obrigatória das decisões deste Tribunal Superior não se estende aos recursos extraordinários processados à margem do rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). No entanto, a partir da interpretação sistemática do Código, e considerando que a sistemática da repercussão geral tem por objetivo a uniformização da exegese jurisprudencial firmada nesta Corte – dever imposto a todos os Tribunais, consoante o art. 926 do estatuto processual –, sua ratio decidendi deverá, necessariamente, alcançar as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários, em controvérsias análogas.



    Nesse sentido, a doutrina ensina que a definição da repercussão geral como requisito de admissibilidade recursal introduz no ordenamento positivo nacional conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado à definição funcional de precedentes.



    Colha-se:  



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 



    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Na mesma linha de compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, defende que a decisão desta Corte, nos casos de repercussão geral, espraia-se para além do caso concreto, de modo a vincular sua ratio decidendi tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Diante desse panorama normativo e doutrinário, tem-se que a repercussão geral traduz verdadeiro sistema obrigatório de precedentes, o qual decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. 



    Malgrado tal obrigatoriedade, consoante o disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, juízes e tribunais devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, a razão pela qual é preciso realizar a distinção ou superação do precedente, diante do caso concreto. Por outro lado, tal ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela, a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes – esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional.



    Sublinhe-se que, por força do princípio da dialeticidade, a viabilização do juízo crítico, por esta Corte, quanto à existência de repercussão geral há de ser promovida pelas partes, consubstanciando elemento do dever de fundamentação específica, como espelham os seguintes julgados: AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007; ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral, sob pena de impor ao próprio Relator que supra o vício processual.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente